Tribunal: TJPA
Processo: 0000586-75.2006.8.14.0094
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10215 - Afastamento do Cargo
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000586-75.2006.8.14.0094

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

RECORRIDO: NATANIEL DAVI DE OLIVEIRA FILHO, ALMIR SILVA DA CUNHA, MARILZO DE SOUZA MONTEIRO, VANDERLEI DA SILVA FREITAS, PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO TAUA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO DE ORDEM. DELIBERAÇÃO DA CASA LEGISLATIVA. REVOGAÇÃO DA EMENDA Nº 001/2006 À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.ANULAÇÃO DE ELEIÇÃO PARA MESA DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ. BIÊNIO 2007/2008 REEXAME CONHECIDO PARA MANTER NA INTEGRALIDADE A SENTENÇA.

1. Trata-se de reexame necessário de sentença que concedeu a segurança, determinando a imediata suspensão dos efeitos da deliberação que revogou a Emenda nº 001/2006 à Lei Orgânica do Município de Santo Antônio do Tauá e anulou o pleito em que os impetrantes foram eleitos como os dirigentes da Câmara Municipal de Santo Antônio do Tauá para o biênio 2007/2008.

2. Questão de ordem, alegando a inconstitucionalidade da Emenda nº 0001/2006, que culminou com a anulação da eleição dos impetrantes, os impedindo de tomar posse no dia 01 de janeiro de 2007, aos cargos da mesa diretora para os quais foram eleitos.

3. A jurisprudência do STF consolidou-se no sentido
que o art. 57, § 4º, da Constituição Federal
não é de repetição obrigatória pelos Estados e Municípios, razão pela qual, a sua inobservância nas Constituições Estaduais e nas Leis Orgânicas Municipais não configura ofensa ao princípio da simetria.

4. Reexame Necessário conhecido para manter a sentença na integralidade.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do presente REEXAME NECESSÁRIO para manter a sentença inalterada pelos seus próprios fundamentos.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 02ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 31/01/2022 a 07/02/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Reexame Necessário de sentença de concessão de segurança, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Santo Antônio do Tauá, em Mandado de Segurança impetrado por NATANIEL DAVI DE OLIVEIRA FILHO, ALMIR SILVA DA CUNHA e MARILZO DE SOUZA MONTEIRO, em desfavor de ato proferido pelo Presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio do Tauá, Sr. Vanderlei da Silva Freitas, alegando em síntese que a Casa Legislativa através de Questão de Ordem levantada pelo Vereador Osvaldino de Sousa Santos revogou a Emenda nº 001/2006, que

alterou a Lei Orgânica Municipal passando a permitir a recondução dos membros da Mesa Diretora ao mesmo cargo na eleição subsequente ao término de seus mandatos como dirigentes daquele Poder.

Na origem, a inicial mandamental ID 5197202 – pág. 2- 26 objetiva a invalidação da decisão proveniente da Câmara Municipal, que por meio de questão de ordem revogou a Emenda nº 001/2006 à Lei Orgânica Municipal, que permitia a recondução dos membros da Mesa Diretora ao mesmo cargo na eleição subsequente ao termino de seus mandatos como dirigente daquele poder, sob alegação de tal dispositivo violaria o disposto no art. 57, § 4º, da Constituição Federal, tendo em consequência anulado o pleito que resultou na eleição dos impetrantes para dirigir o legislativo local a partir de 1º de janeiro de 2007.

Os impetrantes sustentam em suas razões que após aprovação da Emenda nº 001/2006 à Lei Orgânica Municipal, passou a vigorar a seguinte redação no artigo 23:

“Art. 23 – A Mesa Diretora da Câmara Municipal será composta de um Presidente, um primeiro Secretário e um segundo Secretário eleitos para um mandato de 02 (dois) anos,
permitido a recondução ao mesmo cargo da eleição imediatamente subsequente, vedada porém a recondução na legislatura posterior a última sessão legislativa”.

Que após a aprovação da referida emenda houve a convocação para eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Santo Antônio de Tauá, para o biênio 2007/2008, ocasião em que os impetrantes inscreveram a chapar denominada Ética e Cidadania para concorrer a eleição, tendo a seguinte composição:

PRESIDENTE – NATANIEL DAVI DE OLIVEIRA FILHO

1º SECRETÁRIO – ALMIR SILVA DA CUNHA

2º SECRETÁRIO – MARILZO DE SOUZA MONTEIRO

Aduzem ainda que no dia 01 de junho de 2006 houve a eleição para mesa diretora e a chapa Ética e Cidadania sagou-se vencedora por 05 x 04 e que decorrido sete meses após a eleição, o Vereador Osvaldino de Sousa Santos, levantou questão de ordem, alegando a inconstitucionalidade da Emenda nº 0001/2006, o que culminou com a anulação da eleição dos impetrantes, que tiveram seu direito líquido e certo ameaçado, na medida em que não poderiam mais tomar posse no dia 01 de janeiro de 2007, aos cargos da mesa diretora para os quais foram eleitos.

Alegaram ainda que a medida correta para anular a eleição seria a proposição de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Após a exposição fáticas e jurídicas, os impetrantes pediram a concessão da mediada liminar
inaudita altera pars
para determinar a suspensão do ato atacado, qual seja, a Ata da Sessão da Câmara Municipal de Santo Antônio do Tauá realizada no dia 24 de novembro de 2006.

Em decisão de 27/12/2006 (ID 5197206), o Juízo de origem deferiu liminar suspendendo os efeitos da deliberação sobre a Questão de Ordem levantada na sessão da Câmara Municipal de Santo Antônio do Tauá de 24 de novembro de 2006 e registrada na respectiva Ata, que resultou na anulação dos atos praticados na sessão de 1º de junho de 2006.

Certificado (ID 5197206- pág. 7) a notificação do impetrado, Presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio do Tauá, Vereador Sr. Vanderlei da Silva Freitas.

Em petição (ID 5197207), o impetrante NATANIEL DAVI DE OLIVEIRA FILHO, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio do Tauá, informou o
juízo a quo
que a nova Mesa Diretora da Câmara Municipal tomou posse no dia 1º de janeiro de 2007.

Em petição (ID 5197208-pág. 1-14; 5197208 – pág. 1-24; 5197210- pág. 1-24) o impetrado, Presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio do Tauá à época, Vereador Sr. Vanderlei da Silva Freitas, informou da interposição de recurso de agravo de instrumento.

Em informações prestadas o impetrado, alegou preliminar de inépcia da inicial por violação do disposto no art. 6º da Lei nº 1.533/51 e do art. 159 do CPC; sustentou sua ilegitimidade passiva, ausência de pedido para citação de litisconsortes passivos, interferência do poder judiciário no âmbito de matéria
interna corporis
do poder legislativo, pugnando ao final pela improcedência da ação. (ID 5197209)

Em decisão (ID 5197211) o
juízo a quo
manteve a liminar deferida.

Através do Ofício nº 087/2007, comuniquei o
juízo a quo
do indeferimento do efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto e requisitei informações necessárias sobre o recurso em referência.

Na origem parecer ministerial (ID 5197212), pela concessão da segurança.

Proferida a sentença (ID 5197214- pág.1-15), concedendo a segurança aos impetrantes, para determinar a imediata suspensão dos efeitos da deliberação que revogou a Emenda nº 001/2006 e anulou o pleito em que os impetrantes foram eleitos como

dirigentes da Câmara Municipal de Santo Antônio do Tauá para

o biênio 2007/2008.

Certificado a não interposição de recurso voluntário
(ID 5197214).

Certidão de digitalização dos autos (ID 5197324-pág.13).

Certidão de migração dos autos para o sistema PJE (ID 5197325).

O agravo de instrumento interposto foi à unanimidade, conhecido e desprovido, mantendo na íntegra a decisão recorrida (ID 5197323)

Decisão do Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, identificando minha prevenção e determinando a redistribuição dos autos.

Vieram os autos a minha relatoria e despachei determinando a intimação pessoal do sentenciado Vanderlei da Silva Freitas, face a irregularidade da representação processual, sob pena de aplicação do disposto no art. 76, § 2º, II, do CPC (ID 5227229)

Certificado o não cumprimento do mandado de intimação do Sr. Vanderlei da Silva Freitas, por não mais residi no local indicado (ID 5516933).

Ministério Público, emitiu parecer pelo conhecimento do Reexame e no mérito pela confirmação da sentença (ID 6587990).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Reexame Necessário, passando para a análise do mérito.

O cerne do presente Reexame Necessário consiste na aferição acerca da legalidade da deliberação em sessão legislativa da Câmara Municipal de Santo Antônio do Tauá, ocorrida em 24 de novembro de 2006, que ao apreciar Questão de Ordem, revogou a Emenda nº 001/2006 à Lei Orgânica do Município de Santo Antônio do Tauá,
anulando os atos praticados na Sessão de 1º de junho de 2006, em que os impetrantes foram eleitos dirigentes da casa legislativa para o biênio 2007/2008.

Nos termos do § 4º, do art. 57 da Constituição Federal, os membros do Congresso Nacional serão eleitos para mandato de dois anos, sendo vedada a recondução para o mesmo cargo, na eleição subsequente, vejamos:

Art.57. (...)

§ 4º Cada uma das Casas reunir-se-á em sessões preparatórias, a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas Mesas, para mandato de 2 (dois) anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 50,
de 2006)

No entanto,
a jurisprudência do STF consolidou-se no sentido que a referida norma não é de repetição obrigatória pelos Estados e Municípios
, razão pela qual, a sua inobservância nas Constituições Estaduais e nas Leis Orgânicas Municipais não configura ofensa ao princípio da simetria: ADI n. 793/RO, Relator o Ministro Carlos Velloso, Plenário, DJ 16.5.1997; ADI n. 792/RJ, Relator o Ministro Moreira Alves, Plenário, DJ 20.4.2001, ADI n. 2.262-MC/MA, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ 1º.8.2003.

Vejamos alguns julgados mais recentes:

MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DEFINITIVO. § 7º DO ART. 20 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS.
PERMISSÃO DE RECONDUÇÃO DE MEMBRO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL. PRINCÍPIOS REPUBLICANO E DEMOCRÁTICO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO PARA PERMITIR APENAS UMA REELEIÇÃO CONSECUTIVA PARA O MESMO CARGO
. PRECEDENTES. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

(STF - ADPF: 871 DF 0058607-82.2021.1.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 23/11/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/12/2021)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MESA DIRETORA DE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL. REELEIÇÃO ILIMITADA AO MESMO CARGO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS REPUBLICANO, DEMOCRÁTICO E DO PLURALISMO POLÍTICO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. 1.
O art. 57, § 4º, da Constituição Federal não consiste em preceito de observância obrigatória pelos Estados, de modo que tampouco pode funcionar como parâmetro de controle da constitucionalidade de regra inserida em Constituição estadual
. 2. Ainda que observada a relativa autonomia das Casas legislativas estaduais para reger o processo eletivo para Mesa diretora, esse campo jurídico é estreitado por outros princípios constitucionais, que exigem o implemento de mecanismos que impeçam resultados inconstitucionais às deliberações regionais. A afirmação do princípio republicano, no que assentada a alternância de poder e a temporariedade dos mandatos, reconhecida à unanimidade pelo colegiado, impõe o estabelecimento de limite objetivo à reeleição de membros da Mesa. 3. O redimensionamento que a EC 16/1997 causou no princípio republicano serve ao equacionamento da questão constitucional ao fornecer o critério objetivo de 1 (uma) única reeleição/recondução sucessiva para o mesmo cargo da Mesa, independentemente da legislatura dos mandatos consecutivos. 4. Em situações de nova interpretação do texto constitucional, impõe-se ao Tribunal, tendo em vista razões de segurança jurídica, a tarefa de proceder a uma ponderação das consequências e ao devido ajuste do resultado, adotando a técnica de decisão que possa melhor traduzir evolução jurisprudencial adotada 5. Procedência do pedido para conferir interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 58, § 5º, incisos I e II, e § 9º, da Constituição do Estado do Espirito Santo, e ao art. 8º do Regimento Interno da respectiva Assembleia Legislativa, e estabelecer que é permitida apenas uma reeleição ou recondução sucessiva ao mesmo cargo da Mesa Diretora, mantida a composição da Mesa de Assembleia Legislativa eleita antes da publicação do acórdão da ADI 6524 (06/04/2021). 6. Teses de julgamento: (i) a eleição dos membros das Mesas das Assembleias Legislativas estaduais deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução, limite cuja observância independe de os mandatos consecutivos referirem-se à mesma legislatura; (ii) a vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora, não impedindo que membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção, desde que em cargo distinto; e (iii) o limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação das Mesas das Assembleias Legislativas que foram eleitas após a publicação do acórdão da ADI 6.524, mantendo-se inalterados os atos anteriores.

(STF - ADI: 6707 ES 0048653-12.2021.1.00.0000, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 20/09/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 06/12/2021)

Ementa Ação direta de inconstitucionalidade. Constituição do Estado de Goias (art. 16, § 3º) e Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Art. 9º, § 2º).
Normas sobre a eleição dos membros da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa estadual. Reeleição. Possibilidade. Inaplicabilidade da regra inscrita no art. 57, § 4º, da Constituição Federal aos Estados-membros.
Precedentes. Recondução dos integrantes da Mesa parlamentar limitada a um único mandato subsequente, independentemente de se tratar da mesma legislatura ou não. Observância dos postulados republicanos da alternância e da temporalidade. Precedentes. 1. A cláusula inscrita no art. 57, § 4º, da CF não caracteriza norma de reprodução obrigatória, cabendo aos Estados-membros, no exercício de sua autonomia político-administrativa, a definição quanto à possibilidade ou não da reeleição dos membros da Mesa da Assembleia Legislativa estadual. Precedentes. 2. A autonomia dos Estados-membros quanto à elaboração das regras pertinentes às eleições das Mesas das Assembleias Legislativas estaduais não se reveste de caráter absoluto, devendo conformar-se aos postulados da alternância e da temporalidade, motivo pelo qual viola o princípio republicano a possibilidade de reeleição ilimitada dos integrantes dos órgãos diretivos das Casas parlamentares estaduais sem qualquer restrição do número máximo de eleições sucessivas. 3. Aplicação, no caso, da nova diretriz jurisprudencial desta Suprema Corte (ADI 6.684/DF), no sentido da possibilidade da reeleição dos membros das Mesas das Assembleias Legislativas estaduais, limitada a uma única recondução, na mesma legislatura ou na subsequente. Precedentes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado parcialmente procedente, para dar interpretação conforme aos preceitos normativos impugnados, de modo a permitir uma única reeleição dos membros da Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, na mesma legislatura ou na subsequente, em conformidade com os critérios fixados por esta Corte no julgamento da ADI 6.684/DF. 5. Modulação dos efeitos da decisão, para conferir efeitos retroativos limitados ao julgamento, mantida a composição da Mesa Diretora eleita antes de 06.4.2021 (data da publicação do acórdão da ADI 6.524/DF), tal como estabelecido no âmbito da ADI 6.684/DF.

(STF - ADI: 6704 GO 0048652-27.2021.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 04/11/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 17/11/2021)

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Procurador-Geral da República em face do art. 15, § 3º, da Constituição do Estado do Tocantins, com redação dada pela Emenda Constitucional 10/2001, que autoriza a reeleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa estadual. Aduz que: “[...] a norma sob testilha, ao permitir que integrantes da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins sejam reeleitos para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente na mesma legislatura, vulnera os princípios republicano (art. 1º, caput, da CF) e do pluralismo político (art. 1º, V, da CF) e, ainda, o art. 57, § 4º, da CF, que impede a recondução de membros da mesa diretora das casas do Congresso Nacional na mesma legislatura. O art. 57, § 4º, da Constituição Federal, na redação original e na conferida pela Emenda Constitucional 50/2006, impede que integrantes da mesa diretora de cada uma das casas legislativas do Congresso Nacional sejam reconduzidos, para o mesmo cargo, na eleição imediatamente subsequente.
[...] Em distintas ocasiões, o Supremo Tribunal Federal enfrentou a controvérsia a respeito da aplicabilidade da vedação inserta no art. 57, § 4º, da CF aos legislativos estaduais, tendo concluído, em um primeiro momento, que o dispositivo não se consubstanciaria norma de observância obrigatória pelos Estados-membros, e sim regra de natureza meramente regimental incidente apenas nas eleições das mesas diretoras das casas do Congresso Nacional (ADI 793, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 16.5.1997; ADI 792, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 20.4.2001). No recente julgamento da mencionada ADI 6.524/DF (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18.12.2020)
, o STF mudou o entendimento então prevalecente sobre o alcance da regra proibitiva inscrita no art. 57, § 4º, da CF às demais casas legislativas. Conquanto, no julgado, não se tenha enfrentado diretamente a aplicabilidade da norma constitucional aos Estados-membros, alguns ministros indicaram a possibilidade de alteração da jurisprudência da Corte sobre o tema, especialmente levando-se em consideração os princípios republicano e democrático.” Assim, requer a concessão de “medida cautelar, ad referendum do Plenário, a fim de suspender a eficácia das disposições ora questionadas, para os fins expostos acima e nos termos do art. 10 da Lei 9.868/1999. Em seguida, pleiteia que se colham as informações da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins e que se ouça a Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 103, § 3º, da Constituição Federal. Superadas essas fases, pede prazo para a manifestação da Procuradoria-Geral da República. Ao final, postula que se julgue procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘permitida a reeleição’, constante do art. 15, § 3º, da Constituição do Estado do Tocantins, na redação da Emenda Constitucional 10/2001.” O Partido Democrático Trabalhista – PDT e a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais pleiteiam a admissão no feito na qualidade de amici curiae. É o relatório. Bem examinados os autos, num exame ainda perfunctório, de mera delibação, próprio desta fase ainda embrionária da demanda, entendo que o pedido cautelar formulado merece ser deferido. Isto porque, na hipótese em análise, encontram-se presentes os requisitos do fumus boni juris e periculum in mora a ensejar a suspensão da eficácia da disposição ora questionada, ante o risco de funcionamento de Casa Legislativa sob a condução de Mesa Diretora constituída em contrariedade ao texto da Constituição Federal. Como bem apontou o Ministro Alexandre de Moraes, em caso análogo (ADI 6706-MC/PA), “A consagração da independência dos Poderes pela Constituição Federal estabeleceu como regra básica, em relação ao Poder Legislativo, a livre e autônoma escolha de seus órgãos dirigentes, que deverão ser eleitos pelo sufrágio de todos os seus membros, sem qualquer ingerência dos demais poderes. O texto constitucional determinou as regras básicas para a escolha das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, prevendo que deverão serão eleitas, respectivamente, pelos deputados federais e senadores da República, para mandato de dois anos, vedando-se a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Em relação aos Legislativos estaduais e distrital, a Constituição Federal, nos termos do artigo 27, estabelece os preceitos e regras básicas de sua organização e funcionamento, determinando que: ‘Art. 27. O número de Deputados à Assembléia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de trinta e seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima de doze. § 1º Será de quatro anos o mandato dos Deputados Estaduais, aplicando- sê-lhes as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas.’ A interpretação conjunta dos artigos 57, § 4º e 27 da Constituição Federal, que vinha sendo dada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, salientava que a vedação a recondução dos membros das Mesas das Casas Legislativas federais para os mesmos cargos na eleição imediatamente subsequente (CF, art. 57, § 4º) não seria de reprodução obrigatória nas Constituições estaduais (ADI 793, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/1997, DJ de 16/5/1997; ADI 2262-MC, Rel. Min. NELSON JOBIM, Tribunal Pleno, julgado em 6/9/2000, DJ de 1/8/2003; entre outros julgados). Ocorre, entretanto, que no julgamento da ADI 6524, de relatoria do eminente Ministro GILMAR MENDES, em que pese não ter sido esse o objeto principal da ação – que discutia a possibilidade de uma única reeleição para o mesmo cargo na mesa Diretora, independentemente de legislatura – , a necessidade de vedar-se as reeleições sucessivas, inclusive em âmbito estadual e distrital, foi rediscutida com base nos princípios Republicano e Democrático, tendo sido salientado pelo relator que não se desconhece ‘certas situações, transcorridas em Assembleias Legislativas’, que ‘indicam um uso desvirtuado dessa autonomia organizacional reconhecida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal’, sendo necessário que ‘esta Corte procure demarcar parâmetro que de algum modo dificulte que a concessão dessa dupla liberdade de conformação (para o ente federativo e para o Poder Legislativo) descambe em continuísmo personalista na titularidade das funções públicas eletivas’. O posicionamento do Ministro relator de impedir-se mais do que uma única recondução sucessiva para o mesmo cargo na Mesa Diretora foi por mim apoiado, bem como pelos Ministros RICARDO LEWANDOWISKI e DIAS TOFFOLI. De forma convergente, embora com parcial divergência quanto ao mérito daquela ação, o Ministro NUNES MARQUES anotou que ‘se o Presidente da República pode ser reeleito uma única vez – corolário do princípio democrático e republicano – por simetria e dever de integridade, este mesmo limite deve ser aplicado aos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal’. Na maioria formada na ADI 6524, igualmente, se verificou a necessidade de vedar-se reeleições sucessivas com base nos princípios republicano e democrático, seja proibindo-se qualquer hipótese de reeleição – na mesma ou em outra legislatura (Ministros MARCO AURÉLIO, CARMEN LÚCIA e ROSA WEBER), seja proibindo-se a reeleição somente na mesma legislatura (Ministros LUIZ FUX, ROBERTO BARROSO e EDSON FACHIN). A ADI 6524, clara e diretamente, demonstrou a evolução jurisprudencial da CORTE, com a existência de uma forte maioria no sentido de vedar-se reeleições sucessivas para os mesmos cargos nas mesas diretoras dos órgãos legislativos, inclusive estaduais e distritais, afastando-se, portanto, os precedentes anteriores. Dessa maneira, necessário impedir-se a posse de dirigentes de Assembleia Legislativa que já foram anteriormente reconduzidos para os mesmos cargos, pois configuraria flagrante afronta à atual interpretação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em relação aos artigos 57, § 4º e 27 da Constituição Federal.” Portanto, diante do atual entendimento deste Tribunal a respeito do tema, com fundamento no art. 10, § 3º, da Lei 9.868/1999 e no art. 21, V, do RISTF, defiro a cautelar pleiteada, ad referendum do Plenário do Supremo Tribunal Federal, para fixar interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 15, § 3º, da Constituição do Estado do Tocantins, na redação da Emenda Constitucional 10/2001, no sentido de possibilitar uma única recondução sucessiva aos mesmos cargos da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Tocantins. Comunique-se, com urgência, a Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins, para ciência e imediato cumprimento desta decisão, e apresentação de informações, no prazo de 10 (dez) dias. Após esse prazo, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias, para que cada qual se manifeste de forma definitiva sobre o mérito da presente ação. Publique-se. Brasília, 17 de março de 2021. Ministro Ricardo Lewandowski Relator

(STF - ADI: 6709 TO 0048655-79.2021.1.00.0000, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 17/03/2021, Data de Publicação: 19/03/2021)

Com base no art. 23 da Lei Orgânica do Município de Santo Antônio do Tauá
[1]
, os impetrantes foram eleitos como dirigentes da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santo Antônio do Tauá para o biênio 2007/2008, respeitados todos os tramites legislativos. Contundo, na Sessão legislativa realizada em 24 de novembro de 2006, a Câmara Municipal de Santo Antônio do Tauá ao apreciar Questão de Ordem, revogou a Emenda nº 001/2006 à Lei Orgânica do Município de Santo Antônio do Tauá,
anulando os atos praticados na sessão de 1º de junho de 2006, em que os impetrantes foram eleitos dirigentes da casa legislativa.

Firmado o entendimento pelo STF de que o art. 57, § 4º da Constituição Federal não é de repetição obrigatória, tem-se a evidência que a revogação da Emenda nº 01/2006 através de QUESTÃO DE ORDEM viola frontalmente o processo legislativo, já que as modificações introduzidas nos artigos 23 e 24 da Lei Orgânica Municipal somente poderiam ser retiradas do ordenamento jurídico por meio de ação própria com a observância do contraditório e ampla defesa ou através da aprovação de nova Emenda à Lei Orgânica.

Desta forma, tendo sido demonstrado pelos impetrantes a ilegalidade do ato, a liquidez e certeza do direito postulado, a sentença ora reexaminada não merece reparos, devendo ser mantida na sua integralidade pelos seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, CONHEÇO do presente REEXAME NECESSÁRIO para manter a sentença inalterada pelos seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém-PA, 31 de janeiro de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

[1]

“Art. 23 – A Mesa Diretora da Câmara Municipal será composta de um Presidente, um primeiro Secretário e um segundo Secretário eleitos para um mandato de 02 (dois) anos,
permitido a recondução ao mesmo cargo da eleição imediatamente subsequente, vedada porém a recondução na legislatura posterior a última sessão legislativa”.

Belém, 08/02/2022